Tribunal: TJES
Processo: 5008695-87.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008695-87.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MARCIO CHAGAS GALDINO e outros (2)
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator, para denegar a ordem.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU

PROCESSO N
º
5008695-87.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MARCIO CHAGAS GALDINO, DANIEL DOS SANTOS RIBEIRO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrada em favor dos pacientes

MÁRCIO CHAGAS GALDINO
e
DANIEL DOS SANTOS RIBEIRO
apontando como autoridade coatora a
douta
JUÍZA DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES.

O ilustre impetrante alega que os pacientes estão sendo acusados por suposto cometimento de roubo majorado capitulado no artigo 157, §1º e 2º do Código Penal. Conforme consta do APF, policiais militares receberam chamada via CIODES para diligenciar buscas e procura de dois suspeitos de cometimento de crime de roubo.

Aduz a defesa que ainda conforme a narrativa dos policiais militares, populares teriam informado que um dos agentes delituosos encontrava-se em certa residência. Ato contínuo, os policiais foram até a referida residência e, supostamente com anuência da proprietária, a Sra. Ivanete dos Santos, adentraram-na e encontraram o suspeito DANIEL DOS SANTOS RIBEIRO. Em seguida, os policiais militares alegaram que o ora paciente DANIEL confessou a prática do crime de roubo e informou que teria praticado em concurso de agentes com MÁRCIO CHAGAS GALDINO, bem como encontraram o celular da vítima Victor Cezar Silva.

Consta ainda que prontamente os policiais militares se dirigiram a residência de MÁRCIO e efetuaram também sua prisão, após encontrarem outro celular fruto de roubo.

Aduz também que ambas as prisões foram empreendidas de forma absolutamente ilegal e destoante dos preceitos constitucionais no que tange a inviolabilidade de domicílio ante a prisão em flagrante delito, haja vista que os policiais militares não lograram êxito em documentar as supostas informações dos populares, tampouco a autorização de entrada nos domicílios por parte do legítimo proprietário/ possuidor do imóvel. Alegam, ainda, que os policiais militares também não documentaram a “livre e espontânea confissão” de DANIEL DOS SANTOS RIBEIRO, bem como a “livre e espontânea” indicação do suposto coautor do delito MÁRCIO CHAGAS GALDINO.

Em conclusão, argumenta a defesa que toda a cadeia de custódia da prova encontra-se comprometida ante a flagrante ilegalidade das prisões, e todos os elementos de informação contrários aos réus (inclusive a apreensão dos objetos materiais do delito – dois celulares) são nulos de pleno direito, diante da aplicação da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada.

Por tais razões, pede a concessão do pleito liminar para que seja suspensa a tramitação da ação penal objeto do presente writ, visto que toda cadeia de custódia da prova encontra-se comprometida.

Por sua vez, a autoridade impetrada, ao prestar informações, esclarece o regular andamento do feito, apontando que a defesa formulou diversos pedidos de liberdade provisória e que o andamento do processo está suspenso em razão de instauração de incidente de insanidade mental (mov. 3539549):

“[...] A defesa dos acusados apresentou, em 02/06/2022, Pedido de Revogação de Prisão Preventiva em, alegando ausência de requisitos para o mantimento deste em privação de liberdade, tendo o Ministério Público pugnado desfavoravelmente aos pleitos.

Analisando o requerimento, este juízo entendeu por indeferir, no dia 30/06/2022, os pleitos formulados pela defesa, levando-se em consideração que a hipótese vertente é compatível com a prisão cautelar e seus requisitos permanecem inalterados, além do extenso histórico de antecedentes criminais que os acusados detém.

Novamente, em 26/08/2022, a defesa protocolou um pedido de liberdade, desta vez acompanhado da resposta à acusação, que obteve parecer negativo do
Parquet
e foi indeferido por este juízo em 13/09/2022, pelas mesmas razões supracitadas.

Ressalto que a defesa pleiteou um pedido de instauração de incidente de insanidade mental, que obteve parecer positivo do parquet e decisão favorável deste juízo na presente data, ocasião em que os quesitos foram apresentados e concedido prazo para a defesa formulá-los, além de suspender o andamento do processo até sua conclusão. [...]”

Pois bem.

Em detida análise dos autos, entendo pelo denegação da pretensão defensiva pelos motivos a seguir expostos.

Depreende-se que o paciente é investigado pelo suposto cometimento do crime previsto no art.
157, §1º e 2º do Código Penal
nos autos do processo nº 0004052-27.2022.8.08.0048. Conforme a narrativa policial, os agentes militares receberam chamada
via CIODES para diligenciar buscas e procura de dois suspeitos de cometimento de crime de roubo.

Ato contínuo, populares informaram que um dos suspeitos do crime estava em certa residência, posto que os policiais militares se dirigiram à localidade informada.

Diante da fundada suspeita, os policiais militares foram até a referida residência e apresentaram-se, momento em que a Sra.
Ivanete dos Santos autorizou a entrada na residência. Os agentes encontraram o suspeito DANIEL DOS SANTOS RIBEIRO em posse do celular da vítima Victor Cezar Silva. DANIEL ainda informou que teria praticado o delito em concurso de agentes com MÁRCIO CHAGAS GALDINO.

Dada a informação e fundada suspeita, ainda que prontamente os policiais militares se dirigiram a residência de MÁRCIO e efetuaram também sua prisão, após encontrarem outro celular fruto de roubo.

Em Audiência de Custódia, conforme mov. nº 3291156, a douta magistrada de primeiro grau entendeu pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, diante da necessidade de garantir a ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, destacando, sobretudo, que não é possível aplicar medida cautelar diversa ou conceder a liberdade provisória.

Argumenta a defesa, a ilegalidade da prisão do paciente, bem ainda com a ilicitude das provas obtidas mediante invasão de domicílio, uma vez que os policiais não lograram em documentar as supostas informações populares e as autorizações de entrada em domicílio por parte do legítimo proprietário/ possuidor da residência.

Penso razão não assistir ao impetrante.

Com efeito, não há qualquer dúvida de que não se admite, em direito, a prova obtida por meio ilícito, menos ainda quando derivada de violação a preceito fundamental, como é o direito à inviolabilidade de domicílio.

Todavia, os policiais militares que realizaram a diligência, em um primeiro momento, foram uníssonos em afirmar que obtiveram
expresso consentimento

para adentrar a residência, afastando, assim, a alegada invasão de domicílio.

De todo modo, entendo que tal tese, no sentido e na profundidade que pretende a impetrante, será averiguada no curso da instrução criminal do processo originário, diante da evidente necessidade de exame de prova num grau de cognição mais profundo do que a via estreita do
habeas corpus
permite, considerando que a via eleita não admite a análise aprofundada de provas e fatos controvertidos.

A apreciação abrangente e aprofundada dos elementos e das provas que estão sendo produzidas excede os limites da cognição do remédio constitucional. Tais minudências são estabelecidas ao longo da marcha processual, de acordo com as provas produzidas em
contraditório judicial
.

Aqui, insta destacar o muito bem ponderado pela douta Procuradora de Justiça parecerista Izabel Cristina Salvador Salomão, que peço vênia para endossar:

“[...] Quanto à aventada mácula decorrente da prisão em flagrante e imprestabilidade dos elementos de cognição coligidos, vez que a invasão domiciliar procedida estaria destoante dos ditames legais, em virtude de não ter sido carreada prova pré-constituída hábil a delimitar a aventada ilegalidade no proceder adotado pelos Policiais Militares, aponta a alegação para o revolvimento probatório, o qual sabidamente deve ser efetivado sob o crivo do devido processo legal no curso da instrução processual, portanto, ausente está a delimitação de constrangimento ilegal a ser sanado.”.

Ademais, a prisão em flagrante do paciente foi homologada e convertida em preventiva. Desta feita, a prisão à qual está submetido agora não mais é a prisão em flagrante, mas a prisão preventiva, custódia esta que se deriva de outros requisitos e de maneira alguma é maculada por eventuais irregularidades que tenham ocorrido em momento anterior à sua determinação.

Nesse sentido, saliento não haver qualquer relação que condicione obrigatoriamente a prisão preventiva à prisão em flagrante ou o inverso, logo, a ilegalidade de uma por questões formais de maneira alguma invalidaria a outra. Isso, porque se estabelecem com base em requisitos de todo distintos. Mesmo se houver ilegalidades na prisão em flagrante do paciente, tais em nada alteram a condição atual, por estarem agora em prisão preventiva, sendo, portanto, alterada apenas em caso de não preenchimento dos requisitos autorizadores desta prisão.

Reforço, ainda, que o d. Juízo
a quo
já reavaliou, por mais de uma vez, a necessidade da prisão preventiva dos pacientes, entendendo que não houveram fatos novos que alterassem o quadro fático e ensejassem a revogação da prisão preventiva.

Ademais, o pretendido pleito de trancamento da ação penal em razão da ausência de suporte probatório lícito não merece acolhimento, porque,
in casu
, considerando que a ação penal está em sua fase inicial e que encontra-se suspenso em razão de instauração de incidente de insanidade mental, torna-se inviável o exame aprofundado da prova.

Lado outro, sabe-se que o trancamento da ação penal via
Habeas Corpus
é
excepcional,
somente sendo possibilitado se comprovadas, de imediato, a atipicidade da conduta, a inexistência de elementos indiciários que demonstrem a autoria e a materialidade do crime, ou, ainda, se presente uma causa excludente da punibilidade, o que, no caso, diante da documentação acostada à inicial, das informações fornecidas pelo Juízo
a quo
, bem como da descrição dos fatos narrados, vê-se que os requisitos acima elencados não estão presentes.

Verifico, ainda,

que não houve comprovação de plano do constrangimento ilegal alegado e afastar a conclusão do juízo
a quo
demandaria amplo reexame da matéria fático-probatória, sendo também incompatível com a via do
Habeas Corpus.
No mesmo sentido, coleciono entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NULIDADE. INDEFERIMENTO DE PROVAS. JUIZ NATURAL. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NECESSIDADE DE AMPLO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL ATENDIDOS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício, em homenagem ao princípio da ampla defesa. II - Não analisadas pelo eg. Tribunal a quo as questões atinentes à alegada nulidade decorrente da violação do princípio do juiz natural e do cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pedido de oitiva de testemunha e a realização de perícia, bem como ao pedido de revogação das prisões preventivas por excesso de prazo, não cabe a esta Corte examinar o tema, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.

III -
Inviável o acolhimento do pedido de trancamento da ação penal na espécie, fundado na alegação de ausência de indícios suficientes de autoria e materialidade, porquanto a tese não foi comprovada, de plano. Afastar a conclusão das instâncias ordinárias demandaria amplo reexame da matéria fático-probatória, procedimento incompatível com a via estreita do habeas corpus e do respectivo recurso ordinário.

IV - A inicial acusatória descreveu as condutas imputadas aos pacientes, delimitando, ainda que de forma mínima, a atuação de cada um na organização criminosa. Maiores incursões acerca do exato papel exercido por cada membro da organização criminosa é matéria reservada para o curso da instrução processual.

Habeas Corpus não conhecido.

(HC n. 510.735/RO, relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do Tj/pe), Quinta Turma, julgado em 1/10/2019, DJe de 11/10/2019.) (destaquei).

Ante o exposto, não há falar-se em trancamento da ação penal.

Sendo assim, na esteira do pensamento ministerial,
DENEGO A ORDEM DE
HABEAS CORPUS
IMPETRADA.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
HABEAS CORPUS
–
ROUBO QUALIFICADO –
NULIDADE DO FLAGRANTE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO PELA POLÍCIA – NÃO CARACTERIZADO –
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – MEDIDA EXCEPCIONAL – MATÉRIA DE MÉRITO – VIA ESTREITA

– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1.
os policiais militares que realizaram a diligência, em um primeiro momento, foram uníssonos em afirmar que obtiveram
expresso consentimento

para adentrar a residência, afastando, assim, a alegada invasão de domicílio. De todo modo, a apreciação abrangente e aprofundada dos elementos e das provas que estão sendo produzidas pretendida pela impetrante excede os limites da cognição do remédio constitucional. Tais minudências são estabelecidas ao longo da marcha processual, de acordo com as provas produzidas em contraditório judicial.

2.
O trancamento da ação penal via
Habeas Corpus
é excepcional,

somente sendo possibilitado se comprovadas, de imediato, a atipicidade da conduta, a inexistência de elementos indiciários que demonstrem a autoria e a materialidade do crime, ou, ainda, se presente uma causa excludente da punibilidade, o que, no caso, diante da documentação acostada à inicial, das informações fornecidas pelo Juízo
a quo
, bem como da descrição dos fatos narrados, vê-se que os requisitos acima elencados não estão presentes.

3. Afastar a conclusão do juízo
a quo
demandaria amplo reexame da matéria fático-probatória, sendo também incompatível com a via do
Habeas Corpus.
Precedente STJ.

4.
ORDEM DENEGADA
.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 5008695-87.2022.8.08.0000, em que são partes as acima indicadas. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade, denegar a ordem nos termos do voto do Relator.